Tribunal: TJMT
Processo: 1025788-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025788-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIA PADILHA OSTELONY ALVES - CPF: 015.061.201-05 (APELANTE), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES S.A. - CNPJ: 00.369.161/0001-57 (APELADO), PAULA RENATA MONTEIRO DE BRITO - CPF: 008.871.900-65 (ADVOGADO), RACHEL BROCK - CPF: 818.828.070-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C.C DANO MORAL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EXTRAPOLA O USUAL DO MERO ABORRECIMENTO – CONDENAÇÃO RECÍPROCA DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – A PARTE AUTOTA SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA – NECESSIDADE DE REDISTRIBUIR O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Autora sucumbiu em parte mínima, uma vez que teve a maioria de seus pedidos atendidos, havendo unicamente um descompasso quanto ao pleito de indenização por dano moral. Logo, não se sustenta a sucumbência recíproca arbitrada na origem.

O conjunto probatório, em especial a prova documental, contribui para a comprovação da existência de reponsabilidade imputável ao requerido, visto que, o desacerto do causídico gerou danos emergentes, como passagens aéreas, hospedagem, alimentação e honorários advocatícios.

Quanto aos danos extrapatrimoniais vindicados, estes não prosperam, máxime porque o mero descumprimento contratual, por si só, não gera, necessariamente, danos indenizáveis.

É necessário que o demandante comprove a ocorrência de circunstâncias ou fatos que extrapolem o usual, a ponto de atingir a esfera dos direitos personalíssimos e não há nos autos prova nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
CELIA PADILHA OSTELONY ALVES.

Ação:
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c Restituição de Valores Pagos c.c Dano Moral
proposta em face de
GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES S.A.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível de Cuiabá
que
julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial, para:

I)

Rescindir o contrato objeto desta demanda;

II)

Declarar nula a segunda multa imposta na Cláusula Sexta, item 8;

III)

Declarar válida a primeira multa prevista na cláusula sexta, item 8, do contrato firmado com a requerida, a incidir, contudo, sobre o valor adimplido pelo consumidor;

IV)

Determinar a restituição da quantia paga, devidamente atualizada pelo INPC desde cada desembolso e com juros de mora de 1% a.m. desde a citação. Sobre o montante da restituição é devida a retenção da cláusula penal, nos termos do item "iii" desse dispositivo;

V)

Julgar improcedente o pedido de dano moral. Sem ônus sucumbencial em razão da cassação da sentença.

Por concluir pela sucumbência recíproca (art. 86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, também na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Apelo
: Em suas razões, manifesta inconformismo quanto ao indeferimento do pleito de indenização por danos morais.

Sustenta que a hipótese dos autos se trata de situação excepcional a ensejar indenização por danos morais, na medida em que fora entregue produto totalmente diverso do que contratado pela autora, ocasionando inúmeros prejuízos.

Aduz que,
ao aguardar a entrega do empreendimento, a parte autora fora surpreendida ao receber imóvel completamente diferente, o que lhe obrigou a rescindir o contrato por culpa exclusiva da requerida, uma vez que reduziu em 22% a área comum prometida, bem como alterou o
layout
do empreendimento e aumentou 138 (cento e trinta e oito unidades).

Por fim, pugna pela redistribuição do ônus da sucumbência, ao argumento de que
a parte autora sucumbiu apenas quanto ao pedido acessório de indenização por danos morais, ou seja, sucumbiu com parte mínima do pedido, a qual é insuficiente para determinar uma sucumbência recíproca da forma em que constou na sentença, de acordo com a regra disposta no art. 86 do CPC.

Convicta nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 217527181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

De acordo com o relatado
na origem
, a Autora firmou com a Requerida, na data de 23/04/2018, um contrato de compra e venda para a aquisição de uma unidade imobiliária, no regime de multipropriedade no empreendimento denominado: GRAMADO BUONA VITTA RESORT SPA, localizado na Estrada Elvira Apollo Benetti, Bairro Avenida Central em Gramado/RS.

Nos termos do que narra a inicial, o valor da unidade foi R$ 39.900,00, sendo R$ 5.280,00 de entrada, e o saldo remanescente em 60 parcelas, através de boleto bancário no valor de R$ 577,00, com vencimento da primeira parcela em 15/10/2018 e a última com previsão para 15/09/2023.

A Requerente, ciente de algumas notícias acerca do empreendimento e também pelas alterações contratuais impostas pela requerida de que expandiu e modificou o projeto original acrescendo 138 unidades autônomas ao empreendimento, pelas diversas ações em andamento, pleiteou pela rescisão contratual, bem como em indenização por danos morais.

Instruídos os autos com as provas necessárias, entre um ato e outro, sobreveio sentença em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, para rescindir o contrato outrora firmado, porém, indeferiu-se o pedido de indenização por danos morais.

Essa sentença motivou a interposição de recurso de apelação pela Requerente, que busca a reforma da sentença para obter em seu favor, indenização por danos morais, bem como a redistribuição do ônus da sucumbência.

Pois bem. Da análise dos autos e do acervo probatório que o instrui, é possível concluir que razão assiste
parcialmente
à Requerente, somente no que concerne à redistribuição do ônus da sucumbência. Explica-se.

Evola-se do caderno processual que a Autora lançou mão da vertente demanda
declaratória e indenizatória
pleiteando a rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária junto à Requerida, bem como a suspensividade/extinção das cobranças das parcelas e taxas acessórias ao imóvel. No mais, também pleiteou por indenização por danos morais.

Ao julgar o mérito da demanda, o Juiz da causa foi favorável à Autora nos seguintes pontos:

I)

Rescindir o contrato objeto desta demanda;

II)

Declarar nula a segunda multa imposta na Cláusula Sexta, item 8;

III)

Declarar válida a primeira multa prevista na cláusula sexta, item 8, do contrato firmado com a requerida, a incidir, contudo, sobre o valor adimplido pelo consumidor;

IV)

Determinar a restituição da quantia paga, devidamente atualizada pelo INPC desde cada desembolso e com juros de mora de 1% a.m. desde a citação. Sobre o montante da restituição é devida a retenção da cláusula penal, nos termos do item "iii" desse dispositivo.

Além dos referidos pontos julgados favoráveis à Requerente, com a declaração da rescisão do contrato objeto do litígio, também se inserem aqueles ditos “acessórios”, isto é, as taxas condominiais efetivamente pagas pela Requerente.

Sob esta perspectiva, por mais que o pleito indenizatório de danos morais tenha sido indeferido pelo Julgador singular, isto não reflete em sucumbência de maior parte à Autora.

Dito de outro modo, a Requerente obteve em sua demanda parcial provimento e sucumbiu em parte mínima dos pedidos, o que autoriza a redistribuição do ônus da sucumbência para direcioná-la tão somente à parte requerida, que sucumbiu em maior parte.

Sobre a matéria, assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DE VALOR REMANESCENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – 1) NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE - PARCIAL PROVIMENTO - NECESSÁRIA A DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA – 2) NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA
– NÃO COMPROVADA A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE EM RAZÃO DA DEMORA DA RÉ – 3) DA INDEVIDA A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PROCEDENCIA – PARTE AUTORA SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1) A sentença deve estipular qual o índice de correção monetária que deverá ser aplicado, bem como sobre o percentual dos juros de mora, conforme exposto no art. 419, do CPC.
2) Apesar do dissabor suportado pelo autor, ressalto que a simples recusa na devolução do saldo remanescente não enseja, por si só, no reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de não ter sido comprovada a violação aos direitos da personalidade em razão da demora da ré, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação.

3) Nota-se que o apelante sucumbiu apenas quanto ao pedido de indenização a título de danos de morais, ou seja, parcela mínima do pedido. Desse modo, compreendo que a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais, ainda que nas porcentagens fixadas na sentença de primeiro grau, é inadequada para o presente caso, devendo a parte ré arcar integralmente com a sucumbência.

4) Recurso parcialmente provido.

(N.U 1006069-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REQUISITOS SO ARTIGO 1.022, INCISOS I, II, III DO CPC – NÃO DEMPONSTRADOS -
REDISTRIBUIÇÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL
REJEITADA –PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.
1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O autor não sucumbiu em parte máxima, uma vez que teve seus dois pedidos atendidos, havendo unicamente um descompasso quanto ao valor do dano moral. Não caracterizando assim a sucumbência recíproca alegada.
Fixação e manutenção em seu mínimo legal leva em conta tanto o descompasso quanto ao valor pretendido e sentenciado a título de danos morais; quanto ao parcial provimento da apelação.
3. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de recuso, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

(N.U 1000128-39.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

Quanto aos danos extrapatrimoniais vindicados, estes não prosperam, máxime porque o mero descumprimento contratual, por si só, não gera, necessariamente, danos indenizáveis. É necessário que o demandante comprove a ocorrência de circunstâncias ou fatos que extrapolem o usual, a ponto de atingir a esfera dos direitos personalíssimos e não há nos autos prova nesse sentido.

Portanto, escorreita a sentença recorrida, neste ponto.

Com essas considerações,
dá
-se
parcial
provimento
ao apelo, apenas para
redistribuir
o ônus da sucumbência fixado na sentença recorrida de modo a
condenar
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Não há falar em majoração da verba de sucumbência, ante o parcial provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024